Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-93.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013805-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSIMERI QUEVEDO DE LIMA - CPF: 695.830.561-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
SOMATROPINA 12U / 7 FRASCOS MÊS -

ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de
fornecimento do medicamento “SOMATROPINA” 12U / 7 FRASCOS MÊS” ao requerente, pelo Município de Rondonópolis – MT e Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT
da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela menor
R. Q. R., representada por sua genitora Rosimeri Quevedo de Lima
, que impôs ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento SOMATROPINA 12U / 7 frascos mês à infante.

O Agravante argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, posto que de alto custo.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do Agravo (ID 4731566).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 4887236).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 6291985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 7029509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis – MT
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7348-53.2018.811.0003, impetrada pela Agravada em face do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar, determinando a obrigação de fornecerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento SOMATROPINA 12U / 7 frascos mês à infante, tendo em vista o diagnóstico de “SINDROME DE TURNER NÃO ESPECIFICADA”

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juízo Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis - MT, onde recebeu o 7348-53.2018.811.0003 e dele sobreveio a sentença proferida em 12/03/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020